Tribunal: TJDFT
Processo: 0714998-30.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO FORMULADO NO APELO. VIA INADEQUADA. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. REQUISITOS PREENCHIDOS. DESOCUPAÇÃO CABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela ré contra sentença que, nos autos de ação de imissão de posse, julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na petição inicial, para determinar a “desocupação do imóvel situado na QS 827, Conjunto 01, Lote 07, em Samambaia/DF (Matrícula n.o 278.325, 3o RIDF – ID. 172426561)” (ID 68430170).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se é adequado pleitear a concessão de efeito suspensivo ao apelo diretamente nas razões recursais; e (ii) se é cabível a imissão dos autores/apelados na posse do imóvel objeto de discussão nos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de efeito suspensivo formulado na própria petição de interposição do apelo não deve ser conhecido, em razão da inadequação da via, conforme o art. 1.012, § 3o, do CPC e o art. 251, II e § 2o, do RITJDFT. Recurso parcialmente conhecido.
4. A ação de imissão na posse tem natureza petitória e deve ser proposta pelo titular do domínio contra o ocupante do bem. É fundada no ius possidendi, derivado da propriedade, e pressupõe a prova do domínio sobre o imóvel, individualização da coisa e demonstração da injustiça da posse exercida pela parte requerida.
5. Demonstrada a titularidade do bem pelos autores/apelados, mediante apresentação de certidão individualizada do imóvel (ID 68430116), não há falar em permanência da ré/apelante no imóvel em litígio. Escorreita a r. sentença ao julgar procedente o pedido de imissão de posse.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.